Tribunal: CARF
Processo: 15504.723846/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paula Abreu
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
MULTA POR ATRASO NA TRANSMISSÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL. ECD.
Nos termos do art. 57, I, b da lei 12.873/2013, a apresentação extemporânea da Escrituração Contábil Digital via SPED - Sistema Público de Escrituração Digital, enseja a aplicação de multa.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO TRIBUTÁRIO.
Conforme estabelece a Súmula CARF n. 2, não cabe a este Conselho se pronunciar sobre a constitucionalidade da lei tributária.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.723846/2015-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.069 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
CONNECTION CELULARES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
MULTA POR ATRASO NA TRANSMISSÃO DA ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL DIGITAL. ECD.
Nos termos do art. 57, I, “b” da lei 12.873/2013, a apresentação extemporânea
da Escrituração Contábil Digital via SPED - Sistema Público de Escrituração
Digital, enseja a aplicação de multa.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - PRINCÍPIO DO NÃO
CONFISCO TRIBUTÁRIO.
Conforme estabelece a Súmula CARF n. 2, não cabe a este Conselho se
pronunciar sobre a constitucionalidade da lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário e manter os lançamentos.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (Suplente Convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.723846/2015-11
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.069 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.723846/2015-11

Relatório

1. Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada acima
em face do Acórdão exarado pela 4a Turma da DRJ/REC na sessão de 09 de outubro de 2015 que
manteve a multa aplicada pela entrega intempestiva da ECD, vez que foi aplicada nos termos do
art. 57,I, “b” da lei 12.873/2013.
2. Para melhor descrever a contenda, reproduzo abaixo o relatório a quo,
complementando-o a seguir:
Trata o presente processo sobre Auto de Infração, mediante o qual é exigido do
contribuinte acima identificado, crédito tributário relativo à multa pela
apresentação em atraso da Escrituração Contábil Digital (ECD) via SPED –
Sistema Público de Escrituração Digital relativo aos fatos contábeis ocorridos a
partir de 1o de janeiro de 2011, no valor de total de R$ 49.500,00.
Conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal a empresa autuada
enquadrava-se duas condições cumulativas quanto à obrigatoriedade de entrega
da ECD em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1o de janeiro de
2009, quais sejam, ser sociedade empresária e ter optado pela apuração do
imposto de renda com base no lucro real.
A entrega da ECD relativa aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1o de janeiro
de 2011 deveria ser efetuada até as 23h59min59s (vinte e três horas, cinquenta e
nove minutos e cinquenta e nove segundos) do último dia útil do mês de junho
de 2012, ou seja, 30 de junho de 2012.
Como a Connection Celulares Ltda somente entregou sua ECD relativa ao ano-
calendário de 2011 em 31/03/2015, constatado através de consulta ao Sistema
Público de Escrituração Digital – SPED, a Connection Celulares Ltda deixou de
cumprir a obrigação de que trata o caput e § 2odo art. 5o da Instrução Normativa
RFB no 787, de 19 de novembro de 2007.
A não apresentação da ECD no prazo fixado acarreta a aplicação de multa no
valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês calendário ou fração,
conforme art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999; art. 57, inciso I,
alínea b, da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, com as
alterações das Leis 12.766/2012 e 12.873/2013, uma vez que sua última DIPJ
apresentada foi pelo lucro real.
Com relação aos fatos contábeis de 2011, o cômputo dos meses em atraso ou
fração iniciou-se no dia 01/07/2012. A cada primeiro dia dos meses
subsequentes é adicionada uma unidade à contagem até a entrega da ECD.
Em atendimento a esta fiscalização, em 31/03/2015, o contribuinte apresentou a
ECD referente ao ano de 2011, por meio de transmissão ao Sistema Público de
Escrituração Digital – SPED, perfazendo, portanto, trinta e três meses
calendários ou fração de atraso.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.069 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.723846/2015-11

Devidamente notificada, e não se conformando com o procedimento fiscal, a
contribuinte apresentou, tempestivamente, as suas razões de defesa, na qual
questiona os autos de infração, alegando em síntese o seguinte:
- Afirma que a multa aplicada pelo descumprimento do prazo para transmissão
da ECD é inconstitucional, pois fere o inciso IV do art. 150 da Constituição
Federal/1988(vedar a utilização de tributo ou multa com o caráter meramente
confiscatótio).
Baseia a inconstitucionalidade no fato do cálculo da multa depender do tempo
de atraso. Este fato torna a multa de valor elevado e portanto confiscatória,
afirma a impugnante.
Conclui requerendo a aceitação de sua impugnação.
3. Inconformada com a decisão da 4a Turma da DRJ/REC, a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário no mesmo e exato teor de sua impugnação, requerendo a
declaração “de insubsistência da multa lançada no auto de infração pelo descumprimento da
obrigação acessória materializada na transmissão da ECD para o SPED”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

1.
O Recurso é Voluntário apresenta as condições para sua admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
2.
A Recorrente busca, por meio de seu Recurso Voluntário, afastar a
aplicação da multa pelo atraso na entrega da Escrituração Contábil Digital (ECD) via SPED –
Sistema Público de Escrituração Digital relativo ano-calendário de 2011, no valor de total de R$
49.500,00,sob o único argumento de que tal multa seria confiscatória.
3.
Nesse sentido, mister esclarecer que, nos termos da Súmula n. 2 deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”, não sendo, portanto, possível afastar a aplicação
da multa sob este argumento.
4.
Ressalta-se, como bem observado pela decisão recorrida, que a Recorrente
não contestou o fato de ter apresentado a EDC extemporaneamente.
5.
Destaca-se, outrossim, que a Recorrente limitou-se, em sede de recurso
voluntário, a reproduzir exatamente nos mesmos termos, suas razões já apresentadas quando da
manifestação de inconformidade e consistentemente já analisadas pela decisão recorrida.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.069 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.723846/2015-11

6.
Assim, com fulcro no art. 50, §1o da lei 9.784/1999 que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, adoto as razões de decidir do
acórdão recorrido, como parte integrante deste voto, as quais reproduzo a seguir:
(...)
O art. 16 da Lei no 9.779 de 19 de janeiro de 1999, abaixo transcrito, estabelece
a competência para a Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações
acessórias, inclusive, forma, prazo e condições para seu cumprimento:
No art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999.
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as
obrigações acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela
administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o
seu cumprimento e o respectivo responsável.
Desta forma, utilizando de sua competência a Secretaria da Receita Federal
estabeleceu a obrigatoriedade de apresentação da Escrituração Contábil Digital
suas condições, quem estava obrigado e os prazos para entrega:
Art. 3o Ficam obrigadas a adotar a ECD, nos termos do art. 2o do
Decreto no 6.022, de 2007 :
I - em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1 o de janeiro de
2008, as sociedades empresárias sujeitas a acompanhamento econômico-
tributário diferenciado, nos termos da Portaria RFB n o 11.211 , de 7 de
novembro de 2007, e sujeitas à tributação do Imposto de Renda com base
no Lucro Real; ( Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 926, de
11 de março de 2009)
No art. 5o da IN 787 de 19 de novembro de 2007, abaixo transcrito, esta a
obrigatoriedade da apresentação da Escrituração Contábil Digital (ECD) via
SPED – Sistema Público de Escrituração Digital:
Art. 5o A ECD será transmitida anualmente ao Sped até o último dia útil
do mês de junho do ano seguinte ao ano-calendário a que se refira a
escrituração.
§ 1o Nos casos de extinção, cisão parcial, cisão total, fusão ou
incorporação, a ECD deverá ser entregue pelas pessoas jurídicas
extintas, cindidas, fusionadas, incorporadas e incorporadoras até o
último dia útil do mês subseqüente ao do evento.
§ 2o O prazo para entrega da ECD será encerrado às 23h59min59s (vinte
e três horas, cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove segundos),
horário de Brasília, do dia fixado para entrega da escrituração.(Redação
dada pela Instrução Normativa RFB no 1.056, de 13 de julho de 2010)
§ 3o Excepcionalmente, em relação aos fatos contábeis ocorridos entre 1o
de janeiro de 2008 e 31 de maio de 2009, o prazo de que trata o § 1o será
até o último dia útil do mês de junho de 2009. (Redação dada pela
Instrução Normativa RFB no 926, de 11 de março de 2009)
§ 4o Excepcionalmente, em relação aos fatos contábeis ocorridos entre 1o
de janeiro de 2009 e 30 de junho de 2010, o prazo de que trata o caput e
o § 1o será até o dia 30 de julho de 2010. (Incluído pela Instrução
Normativa RFB no 1.056, de 13 de julho de 2010) (grifado)
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.069 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.723846/2015-11

Ainda, note-se que a Instrução Normativa RFB no 787, de 19 de novembro de
2007, que instituiu a Escrituração Contábil Digital, em seu art. 10, na redação
original, previa multa de R$ 5.000,00 por mês calendário ou fração no caso de
não apresentação de tal escrituração no prazo fixado.
Art. 10. A não apresentação da ECD nos prazos fixados no art. 5o, ou a
sua apresentação com incorreções ou omissões, acarretará aplicação, ao
infrator, das multas previstas no art. 57 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001. (Redação dada pela Instrução Normativa
RFB no 1.352, de 30 de abril de 2013).
Com o advento da Instrução Normativa RFB no 1.352, de 30 de abril de 2013, a
qual deu nova redação ao artigo 10 da IN 787, acima referido, a multa no caso
de não apresentação da ECD, reportar-se à aplicação do art. 57 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24/08/2001.
Por sua vez, o art. 57 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, também sofreu modificação e nova redação em decorrência da Lei n°
12.873, de 24 de outubro de 2013, abaixo transcrito:
Lei n° 12.873 Art. 57.
O art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações
acessórias exigidas nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de
janeiro de 1999, ou que as cumprir com incorreções ou omissões será
intimado para cumpri-las ou para prestar esclarecimentos relativos a
elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I - por apresentação extemporânea:
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração,
relativamente às pessoas jurídicas que estiverem em início de atividade
ou que sejam imunes ou isentas ou que, na última declaração
apresentada, tenham apurado lucro presumido ou pelo Simples
Nacional; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração,
relativamente às demais pessoas jurídicas; (Redação dada pela Lei no
12.873, de 2013)
c) R$ 100,00 (cem reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às
pessoas físicas; (Incluída pela Lei no 12.873, de 2013).
§ 3o A multa prevista no inciso I do caput será reduzida à metade,
quando a obrigação acessória for cumprida antes de qualquer
procedimento de ofício.
Desta forma, constata que o auto de infração do presente processo esta
plenamente de acordo com a legislação vigente. Com relação a alegação da
contribuinte de que o cálculo da multa pelo atraso na transmissão da
Escrituração Contábil Digital-ECD gera um valor elevado tendo em vista
depender do tempo do atraso e que este valor fere o inciso IV do art. 150 da CF,
temos a esclarecer que não compete à autoridade administrativa apreciar a
argüição e declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa
competência foi atribuída, em caráter privativo, ao Poder Judiciário, pela CF,
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.069 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.723846/2015-11

art. 102. Da mesma forma não cabe nesta instância administrativa a análise de
prejuízos a Fazenda Federal do atraso na entrega de uma obrigação acessória.
Como ressaltado cabe apenas a verificação da obrigatoriedade determinada na
legislação e seu cumprimento no prazo determinado. Aos contribuintes cabe a
verificação destes prazos para cumprimento da obrigação acessória
tempestivamente.
CONCLUSÃO.
Assim, tendo em vista toda a análise procedida voto no sentido de considerar
procedente o auto de infração do presente processo.

7.
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital